Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-54.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento de reiteradas ordens de emenda resulta no indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, na extinção do processo, conforme disposto nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
2. A exigência de intimação pessoal do autor para impulsionar o processo, sob pena de extinção, não se aplica ao caso de indeferimento da petição inicial, conforme o art. 485, I, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação não provida. Unânime.